Tribunal: TJSP
Processo: 2031591-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício à autora – Manutenção – O referido diploma alcança a todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica – Juiz que, todavia, enquanto fiscal do cumprimento da lei, pode indeferir a concessão do benefício, uma vez presentes prova da capacidade financeira da parte – No caso em comento, a agravante não comprovou a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício à autora – Manutenção – O referido diploma alcança a todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica – Juiz que, todavia, enquanto fiscal do cumprimento da lei, pode indeferir a concessão do benefício, uma vez presentes prova da capacidade financeira da parte – No caso em comento, a agravante não comprovou a alegada vulnerabilidade econômica – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.